Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR PÚBLICO. HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE GOIÁS. ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDO MECONIAL. PÓS-PARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS EMERGENCIAIS TOMADAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O EVENTO DANOSO. TRANSFERÊNCIA DO NASCITURO AO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA DO DF. VAGA ZERO. ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE DEMORA NA INTERNAÇÃO. DEVIDO ATENDIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Município de Planaltina de Goiás a pagar à autora o valor de R$ 60.000,00. 1.1. Recurso da ré aviado na busca para que seja reformada a sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, em caso de entendimento diverso, que seja considerada a responsabilidade subsidiária, pois a demora no atendimento do recém-nascido teria ocorrido em razão da recusa do GDF em receber o paciente pelo SUS.

2. A controvérsia dos autos consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para a responsabilização do Estado no atendimento médico-hospitalar dispensado ao recém-nascido após seu nascimento. 2.1. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.2. Observe-se que para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 2.3. No caso em análise, percebe-se que não se trata de ato comissivo, mas de possível ato omissivo consistente na ausência de medidas necessárias à preservação da integridade física do recém-nascido. 2.4. Em relação à responsabilidade civil do Estado por omissão predomina o entendimento de que o Estado responde subjetivamente, nos termos do art. 186 do Código Civil, caso contrário, estaria se tornando segurador universal. 2.5. Dessa forma, exige-se a comprovação de dolo ou culpa, esta em uma de suas três vertentes, a negligência, a imprudência ou a imperícia, não sendo, no entanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 2.6. Portanto, o Estado deve responder pelo mau funcionamento de seus serviços, sempre que desse estado de letargia surgir o dano.

3. No caso, observa-se que a autora foi internada em 02/12/14 no Hospital Santa Rita de Cássia (HSRC), localizado no Município de Planaltina de Goiás, e que seu parto aconteceu por volta das 15h, ou seja, meia hora após sua chegada ao hospital. 3.1. Em que pese a parte autora ter alegado que foi atendida pela manhã no referido hospital, por volta das 8h30, oportunidade em que teria sido aconselhada a ir para casa, não há comprovação nos autos. 3.2. Sobre tal ponto, o médico que lhe prestou atendimento no dia disse, em seu depoimento em juízo, que a autora deu entrada no hospital por volta das 12h, mas como não tinha dilatação, prescreveu medicamento e esta teria permanecido no hospital. Em questão de duas horas ela evoluiu para dilatação de 8 cm e teria entrado em trabalho de parto 14h30, dando à luz às 15h. Disse que a requerente relatou ter retornado para casa, contudo não foi achado qualquer registro sobre isso no hospital. Acrescentou que “a bolsa somente foi rompida no momento do parto; no parto o bebê aspirou o mecônio; chegou a chorar mas depois teve complicações respiratórias; em princípio, a aspiração do mecônio pode ser revertido, podendo gerar pneumonia por aspiração; foi feita a aspiração do mecônio e lavagem gástrica no HSRC, apresentando o bebê certa melhora; o quadro evoluiu com piora, tornando-se necessária a remoção para UTI neonatal, que não existe no HSRC.” 3.3. Não só o relato médico como também a documentação juntada aos autos, referente ao atendimento prestado, demonstram que até o parto da autora não houve demora em seu atendimento, o qual aconteceu sem qualquer risco a ela ou ao bebê.

4. Em relação ao período pós-parto, o relatório de enfermagem do Hospital do Município de Goiás indica que o recém-nascido nasceu com mecônio, hipotônico e ausência de irritabilidade reflexa, oportunidade em que foram realizadas manobras de ressuscitação, oxigenoterapia e lavagem gástrica. Aponta também que: a) o nascituro após avaliação pediátrica foi deixado em decúbito lateral, b) houve dificuldade respiratória do recém-nascido e c) foi realizada a liberação da amamentação sob o uso de cateter nasal. 4.1. Do relatório exposto, verifica-se que ante a falta de neonatologista no HSRC foi pedida a transferência do bebê, motivo confirmado através do depoimento da Dra. Gerusa, que esclareceu que o HSRC é hospital de pequeno porte e não detém UTI, a qual é considerada um suporte avançado. 4.2. Acerca do discorrido é possível verificar que não houve qualquer falha no atendimento prestado pelo apelante em relação ao recém-nascido, pois todas as providências que se faziam necessárias para o caso foram adotadas. 4.3. Além disso, a inexistência no HSRC de suporte avançado ou UTI neonatal não autoriza a condenação do Município na indenização pleiteada. 4.4. Frisa-se que não houve demora na transferência de hospital do nascituro. 4.5. Ocorre, em verdade, que a vaga solicitada perante o HRP foi negada, motivo pelo qual o recém-nascido foi encaminhado para o hospital do DF na condição “vaga zero”. 4.6. Desse modo diante da ausência de verificação de qualquer omissão do Município não é possível condená-lo ao pagamento de qualquer indenização à autora.

5. Quanto ao DF, seus prontuários explicam a dinâmica do atendimento oferecido ao recém-nascido quando de sua chegada ao HRP, os quais demonstram não ter ocorrido demora na internação do menor. 5.1. Além disso, os depoimentos dos médicos Gerusa e Roberto corroboram tal entendimento, pois informam que no HRP o bebê foi atendido imediatamente, diante da gravidade de seu caso; que o médico neonatalista recebeu a criança e prestou atendimento; e que o nascituro foi encaminhado com “vaga zero”, procedimento que ocorre quando o hospital de origem não detém estrutura para atender o paciente e entra em contato com o hospital de destino para verificar se tem vaga disponível ou não; nesses casos, mesmo que o hospital de destino não tenha vaga é possível que o paciente seja encaminhado em razão da gravidade do caso, e sendo grave, faz a internação de qualquer forma. 5.2. O bebê foi encaminhado ao HRP em ambulância com disponibilidade de oxigênio, com acompanhamento de uma médica e uma enfermeira. Aliado a isto, a transferência se deu sem previsão de vaga (pelo sistema “vaga zero”), recebendo o nascituro a assistência devida, ainda que após alguns minutos de espera, sendo mantido com atendimento emergencial na ambulância que realizou o transporte, o que não configura falha no atendimento. 5.3. Depois de efetuado o ingresso do menor no HRP todo o atendimento ocorreu normalmente, vindo o nascituro a óbito em razão de seu estado de saúde, sem qualquer nexo de causalidade com o atendimento prestado pela sua equipe médica. 5.4. Com efeito, não há dever de indenizar nem do Município de Goiás-GO, muito menos do Distrito Federal.

6. Segundo o efeito devolutivo dos recursos, a amplitude da cognição exercida pelo Tribunal está restrita à matéria impugnada, conforme disposição expressa do art. 1.013 do CPC. 6.1. Nessa esteira, o reexame necessário da matéria (art. 496, §3o, I, do CPC) e o recurso interposto devolveram ao Tribunal o conhecimento do capítulo da sentença relativo à verba advocatícia. 6.2. Assim, ainda que nenhuma das partes tenha questionado a fixação dos honorários advocatícios fixados pela sentença, estes devem ser novamente analisados, tendo em vista que constituem matéria de ordem pública e à autora foi atribuída condenação no patamar de fazenda pública (art. 85, §3o, I, do CPC), quando, em verdade, é apenas pessoas física. 6.3. Além disso, tendo em vista o provimento do apelo do município de Goiás devem os ônus da sucumbência ser invertidos para que sejam devidos pela parte autora.

7. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 60.000,00), a quantia resultante (R$ 6.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do Distrito Federal e do Município de Goiás não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração das contestações e do relatório técnico solicitado pelo Juízo. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 7.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios, para cada causídico (do DF e do Município de Goiás) mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, devendo a exigibilidade ser suspensa quanto à autora (art. 98, §3o, do CPC).

8. Apelação provida.